Tribunal: TJES
Processo: 5003499-65.2021.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2024-07-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003499-65.2021.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TSURU CONSULTORIA E ASSESSORIA INTERNACIONAL LTDA

APELADO: ALFA HOSTING DISTRIBUICAO E IMPORTACAO DE MEDICAMENTOS E ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício;

2. A despeito da pretensão de prequestionamento, não há vício no acórdão embargado, que se manifestou sobre todas as questões necessárias e suficientes para resolução da controvérsia;

3. Embargos rejeitados.

Vitória, 08 de julho de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos de Declaração na Apelação Cível nº. 5003499-65.2021.8.08.0035

Embargante: Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional Ltda.

Embargada: Alfa Hosting Distribuição e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda.

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por Tsuru Consultoria e Assessoria Internacional Ltda. contra o acórdão (Id 8410261) que, à unanimidade, conheceu e negou provimento ao seu recurso.

Em suas razões (Id 8655116), o embargante, para fins exclusivamente de prequestionamento, pugna pelo pronunciamento expresso do art. 18 do CPC e artigos 186, 393 e 927 do Código Civil.

Sem contrarrazões em razão da pretensão de efeitos infringentes.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 18 de junho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração são admitidos quando da ocorrência de omissão, obscuridade ou contradição, ou para corrigir erro material, devendo ser rejeitados, ainda que para fins de prequestionamento, quando não identificado nenhum vício.

A recorrente, para fins exclusivamente de prequestionamento, se insurge contra o acórdão que negou provimento ao seu recurso (Id 8410261), conforme ementa seguinte:

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. INSUMOS MÉDICOS. IMPORTAÇÃO. PROCEDIMENTO ADUANEIRO. RESPONSABILIDADE DO VENDEDOR. PERDIMENTO DAS MERCADORIAS. DEVER DE RESSARCIR O VENDEDOR DO PAGAMENTO REALIZADO. LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A despeito dos questionamentos quanto à legitimidade ativa da apelada, evidente que a aquisição dos bens foi realizada contratualmente por ela, de modo que, ainda que o comprovante de depósito bancário indique a Custom Importação e Exportação como cliente da instituição financeira, nele está expresso que Alfa Holting Dist. e Importação de Medicamentos e Alimentos Ltda. é a pagadora, além de apresentar a apelante como beneficiária do pagamento;

2. O contrato firmado entre as partes é claro que o pagamento estabelecido para o negócio estava incluso, além dos bens adquiridos, as despesas do desembaraço aduaneiro. Ainda que se aponte responsabilidade dos GARANTIDORES quanto à falha que gerou o perdimento das mercadorias, esse debate deve ser realizado pela apelada em eventual ação de regresso, não excluindo da apelada o direito de cobrança dos prejuízos a quem estava diretamente obrigada a entrega dos bens, no caso, a empresa apelante;

3. Recurso conhecido e desprovido.

Para tanto, busca a embargante o pronunciamento expresso do art. 18 do CPC e artigos 186, 393 e 927 do Código Civil, que tratam sobre a responsabilidade civil, envolvendo excludente de caso fortuito ou força maior e impossibilidade de se pleitear, em nome próprio, direito alheiro.

Respectivas matérias foram devidamente consideradas quando da análise do recurso, sendo reconhecido a responsabilidade da embargante decorrente dos termos do contrato avençado com a embargada, consignando-se no voto condutor:

[...] “
o contrato é claro que o pagamento estabelecido para o negócio estava incluso, além dos bens adquiridos, as despesas do desembaraço aduaneiro, conforme se extraiu da cláusula 2:

‘
2. A COMPRADORA pagará à RANDOW o valor total da compra das mercadorias conforme negociações individuais, já incluso o valor referente aos impostos incidentes na operação e os custos para desembaraço aduaneiro da carga, que será disponibilizada para ser retirada pela COMPRADORA no Aeroporto Internacional de São Paulo – Guarulhos/SP ou outro aeroporto de chegada no país, conforme disponibilidade’.

Tal previsão conduz ao entendimento de que, a despeito da intermediação do serviço de despachante aduaneiro, a responsabilidade pela etapa era da empresa apelante.

Por sua vez, a empresa Customs Importação e Exportação Consultoria e Assessoria Ltda e Leandro Carraro Alencar apresentam-se como no instrumento contratual como garantidores, porém, não há uma descrição detalhada de suas obrigações contratuais, mas as disposições que deles tratam impõe o dever de indenizar apelas à empresa apelante por eventuais vícios do produto ou falha no procedimento de importação
”.

[...]

“
Desta forma, ainda que se aponte responsabilidade dos GARANTIDORES quanto à falha que gerou o perdimento das mercadorias, esse debate deve ser realizado pela apelada em eventual ação de regresso, não excluindo da apelada o direito de cobrança dos prejuízos a quem estava diretamente obrigada a entrega dos bens, no caso, a empresa apelante.

Conforme bem consignou o magistrado de origem, “
a obrigação principal do vendedor é entregar a mercadoria, independente se a mercadoria encontra-se no exterior ou não. Inclusive, a ausência da tradição do bem faz com que a responsabilidade permaneça na esfera jurídica do vendedor, conforme artigo 492 do Código Civil: ‘até o momento da tradição, os riscos da coisa correm por conta do vendedor, e os do preço por conta do comprador
’”.

E ainda que invoque excludentes de responsabilidade quanto ao negócio, notadamente aos previstos no art. 492 e 194 do Código Civil, também merece destaque a conclusão do magistrado no sentido de que, “
observando-se as regras contratuais e as regras dispostas acima, nenhuma das hipóteses de exceção acima citada está configurada in casu, de modo que o risco referente à entrega da coisa permanece na esfera jurídica do vendedor, em obediência ao princípio geral res perit domino”
.

Assim, resta demonstrado que competia a apelada, na condição de vendedora, a adoção de todas as medidas necessárias para consecução do negócio, notadamente, entrega dos bens, não se vislumbrando qualquer fundamento de exclusão de sua responsabilidade pelo entreva fiscal que resultou no perdimento das mercadorias.
” [...]

Desta forma, a despeito da pretensão de prequestionamento, não há vício no acórdão embargado, tendo em vista que se manifestou sobre todas as questões necessárias e suficientes para resolução da controvérsia.

Diante do exposto,
rejeitos
os embargos de declaração
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 08 a 12/07/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 08.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.